Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740569-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALVARENGA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE ALVARENGA VIEIRA contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0706033-41.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 19754364). Nas razões recursais (ID 19751453), sustenta que, embora perceba renda líquida de R$ 6.590,00 (seis mil quinhentos e noventa reais), possui despesas fixas mensais, tais como empréstimos consignados, no valor R$ 2.347,02 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e dois centavos), além de pagar aluguel, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), plano de saúde, mensalidade escolar da filha menor e outras despesas variáveis. Aduz, nesses termos, estar a sua renda comprometida quase em sua totalidade, sobretudo porque, ao se aposentar, seus proventos serão reduzidos de forma significativa. Alega ter comprovado documentalmente sua hipossuficiência financeira, estando os argumentos do decisum agravado dissociados das provas colacionadas aos autos. Outrossim, no caso em tela, assevera não ter o juízo a quo oportunizado a comprovação dos pressupostos legais da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de ser deferido o benefício em apreço. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a plausibilidade do direito invocado. Não obstante seus rendimentos líquidos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), verifica-se dos autos que a recorrente possui despesas com aluguel e médicas, entre outros custos ordinários, bem como tem filha menor como sua dependente. Ademais, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se do processo originário ter o magistrado de origem indeferido o pedido sem antes oportunizar a comprovação de que se preenche os pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator